Tribunal: TJDFT
Processo: 0739869-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739869-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PEDRO RAFAEL NETO DESPACHO Ao agravante, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação do agravado. Brasília - DF, 29 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora